Tribunal: CARF
Processo: 10530.722961/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722961/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
FLORIANO ANTONIO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 6.398,92, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2011, exercício 2012.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722961/2013-67
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 15-47.550, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Feira de Santana/BA elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto
de Renda Pessoa Física no. 2012/730172987515181 no dia 25/03/2013 de e-fls. 2/7, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependentes

Glosa do Valor de R$ 1.889,64 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 11.398,92, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Efetua-se a glosa das despesas médicas abaixo, pelos motivos expostos:
a) Bahia Secretaria da Administração, no valor de R$ 6.398,92, tendo em vista que o
documento apresentado pelo contribuinte não discrimina os valores por beneficiários
(titular e dependentes), conforme solicitado no Termo de Intimação, Fiscal.
b) Geovani Souza Santana, no valor de R$ 5.000,00, por corresponder a gastos com saúde
da pessoa cuja relação de dependência não restou devidamente comprovada, Claudinice
Antonia Almeida Batista.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que foi surpreendido com a notificação de lançamento
que aponta a ausência da certidão de casamento para a comprovação da relação de dependência
da Sra. Claudinice Antonia Almeida Batista com o mesmo.
Asseverou que por se tratar de sua companheira e por declara-la a muitos anos,
não imaginou que fosse necessário a apresentação do comprovante de dependência.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamada.
Por fim, colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 8/32).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 15-47.550

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 39/42.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 48/52):
“DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM
SALVADOR (BA)
ILMO. SENHOR DELEGADO,
(...)
Em atendimento a notificação do referido processo citado, do interessado FLORIANO
ANTÔNIO BATISTA, portador do CPF no 109.320.465-58, segue em anexo os seguintes
documentos solicitados.
1. Declaração do Planserv, para comprovação do pagamento de despesas;
2. Cópia da Certidão de Casamento do cônjuge, para comprovação de dependente;
3. Cópia de despesas Consultório Odontológico (Dr. Geovani Souza Santana).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

Itaberaba/Bahia, 29 de novembro de 2019.
Floriano Antônio Batista”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Glosas sobre as Despesas Médicas

Insta destacar, que a Contribuinte recorreu apenas das despesas médicas
declaradas glosadas no valor de R$ 6.398,92 pagas ao Sistema de Assistência à Saúde dos
Servidores Públicos Estadual- PLANSERV.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 2/7) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
A DRJ decidiu manter parcialmente as glosas efetuadas pela autoridade lançadora,
senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
A certidão de casamento à fl. 14 é suficiente para que a glosa da dependente seja
afastada, da mesma forma que a glosa da despesa declarada paga a Geovani Souza
Santana, no valor de R$ 5.000,00.
Quanto às despesas com empresas domiciliadas no Brasil, destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, cuidados médicos e dentários, e as entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento destas despesas, tem-se que a
discriminação por beneficiário é imprescindível, pois permite segregar os valores
válidos para a dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), incluindo as contribuições e participações relativas ao próprio
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

sujeito passivo e seus dependentes, e os inválidos, que podem corresponder aos
agregados do plano de saúde que não são dependentes para efeitos da legislação
do IRPF.
O sujeito passivo não apresentou documento que detalhe as despesas por
beneficiário, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
(...)
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da Impugnação, extinguindo o
crédito tributário e reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$
1.514,95”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/SDR entendeu que
a dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da
insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, o Recorrente
instruiu a peça recursal, com a Declaração da Planserv que contém a relação de dependentes
pertencentes ao plano de saúde, bem como os valores pagos a mesma por dependente, referente
ao ano de 2011 (e-fl. 51).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas suportadas com o plano de saúde contratado junto ao Sistema de Assistência à
Saúde dos Servidores Públicos Estadual- PLANSERV no valor de R$ 6.398,92 (e-fl. 51).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 49/52), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$
6.398,92.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 6.398,92, na base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2011, exercício 2012.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722961/2013-67

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 61
DF CARF MF
Original